Tribunal: TJES
Processo: 5001025-52.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001025-52.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ELIAS JOSE SANTANA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001025-52.2016.8.08.0050

APTE:
MUNICÍPIO DE
VIANA

APDO:
E
LIAS JOSÉ SANTANA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DA CITAÇÃO. MOROSIDADE DO JUÍZO DE ORIGEM. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART.240, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO E AOS SUCESSORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O
redirecionamento de execução fiscal contra o espólio pressupõe
a prévia
citação válida do
devedor. Precedentes do STJ.

2. Ajuizada a execução fiscal no prazo fixado para seu exercício, o exequente não pode ser prejudicado se a demora na citação não se efetivou exclusivamente por motivos inerentes a autuação do Poder Judiciário.

3. Hipótese dos autos em o ajuizamento da
demanda (março de 2016) e a carta de citação do executado (julho de 2019) ocorreram, respectivamente, dois
(02) anos antes
e mais de um (01) anos após o seu falecimento (abril de 2018), sendo a demora para sua convocação
ao processo
motivada por mais de três (03) anos e quatro (04) meses de inação do juízo de origem em cumprir o despacho que ordenou a citação
. Súmula 392 do STJ que cede a aplicação do art.240, §3º, do Código de Processo Civil.

4. Recurso provido. Sentença anulada. C
ontinuidade da execução fiscal
na origem com a efetiva promoção da sucessão processual e habilitação dos herdeiros ou espólio do de cujus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001025-52.2016.8.08.0050

APTE:
MUNICÍPIO DE
VIANA

APDO:
E
LIAS JOSÉ SANTANA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
a
pelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE
VIAN
A
, uma vez que inconformado com a sentença de Id 7966646, que nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
E
LIAS JOSÉ SANTANA
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que prematura a extinção do processo, uma vez que o juízo primevo demorou em realizar a citação do contribuinte, não observando os princípios do devido processo legal, do impulso oficial e da legalidade.

Assevera ainda,
que p
or força dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito,
é possível emendar a inicial para fins de sucessão pelo espólio ou sucessores do executado antes da sua citação
.

Como é cediço, a
Súmula nº 392 do STJ veda a substituição da certidão de dívida ativa que tenha por objetivo modificar o sujeito passivo da execução.
Confira-se
:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

Sabe-se que os arts. 110 e 313, ambos do CPC/15, interpretados conjuntamente, tratam da possibilidade de sucessão processual quando o falecimento ocorrer no curso do processo.

No entanto, em consonância com o entendimento do STJ, o redirecionamento da execução em face do espólio
ou de determinado herdeiro
exige a citação válida do executado, completando, assim, a relação processual,
o que não é o caso dos autos
,
a

propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento da demanda. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25/3/2022; AgInt no REsp n. 1.945.451/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022; REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021; REsp n. 1.804.997/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/5/2019; AgRg no AREsp n. 731.447/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

[...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.807.879/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Contudo, no caso em apreço, entendo que o entendimento acima deve ser mitigado.

Isso porque,
conforme se verifica dos autos
,
a demanda foi proposta em março de 2016, o executado faleceu em abril de 2018
(
Certidão de Óbito de Id 7966647
)
e,
registre-se,
apenas em julho de 2019 foi expedida pelo juízo de origem a carta de citação
embora.

D
e registar que o processo ficou paralisado por quase quatro (04) meses para conferência da inicial (Id 7966633), aproximadamente três (03) anos transcorreram entre o despacho que ordenou a citação do executado (Id 7966634 – 18/07/2016) e a expedição da respectiva carta (Id 7966636 – 16/07/2019), sendo ela juntada aos autos com a informação de “endereço insuficiente” somente em 19/01/2021 (Id.7966639).

Ademais, no interregno acima, por duas vezes o processo foi concluso ao magistrado sem nenhum motivo, alertando sua excelência sobre a desnecessidade da conclusão (Despacho de Id nº 7966635 e 7966637).

Nesse cenário,
evidente que a atuação do Poder Judiciário em tempo oportuno possibilitaria a citação do executado e, com efeito, após o seu falecimento, seguiria a demanda em face do espólio.

A falta de citação do executado não pode ser imputada a desídia do exequente, razão pela qual não pode ele ser penalizado por essa situação, sendo o caso, destarte, de se invocar o §3º, do art.240, do Código de Processo Civil, assim redigido:

"Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts.397 e 398 da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 (Código Civil.

[...]

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário".

A
ssim, em razão da morosidade do aparato judicial, permite-se, na espécie, o excepcional redirecionamento da Execução Fiscal ao espólio do extinto devedor, o que é, inclusive, admitido pelos Tribunais de Justiça. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DE CONTRIBUINTE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, MAS ANTES DE SUA CITAÇÃO VÁLIDA. MOROSIDADE ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AOS MECANISMOS DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. SENTENÇA ANULADA. 1. De acordo com entendimento já consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento de execução fiscal contra o espólio pressupõe que já tenha havido a citação válida do contribuinte o responsável tributário.
1.2. Por outro lado, se a pretensão foi ajuizada no prazo fixado para o seu exercício, o exequente não pode ser prejudicado se a demora na efetivação da citação ocorreu exclusivamente por motivos inerentes aos mecanismos da máquina judiciária. 2. Na hipótese concreta, se o despacho citatório apenas foi proferido cinco anos e meio após o ajuizamento da execução sem qualquer justificativa por parte do Juízo de origem, não é possível que o óbito do devedor, ocorrido nesse interregno, implique no encerramento prematuro do feito, por ilegitimidade passiva, devendo ser admitido o seu redirecionamento ao espólio. Entendimento em sentido diverso significaria transferir ao credor a responsabilidade por ato imputável tão somente ao Judiciário, além de impedir a própria cobrança do crédito, diante do transcurso do prazo prescricional para propositura de nova demanda.
3. Recurso conhecido e provido. (
TJDFT -
Acórdão 1269266, 07162613220208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CASO CONCRETO. PARTICULARIDADES. MOROSIDADE EXCLUSIVAMENTE ATRIBUÍDA AO APARATO JUDICIAL. EXCEPCIONAL REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. É necessária a prévia citação do devedor - a fim de aperfeiçoar a relação processual executiva, sem a qual não ocorre a angularização pretendida para a constituição do crédito tributário - para autorizar o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio dele.
2. Em que pese o Recorrente defender que a demora na citação do devedor é atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário e que, tendo apresentado o pleito de forma tempestiva, não pode ser prejudicado pela aludida morosidade, consoante entendimento exposto no Enunciado n.º 106 da Súmula do STJ, a referida orientação se dirige aos casos em que houve o acolhimento de arguição de prescrição ou decadência, circunstância diversa da ora examinada. 3. O caso em comento possui uma peculiaridade, consistente no lapso de mais de 10 (dez) anos entre o ajuizamento da execução fiscal e o despacho citatório, interregno no qual sobreveio o falecimento do Executado. Nesse contexto, não verificada justificativa conferida pelo Juízo a quo para a referida mora, não é razoável estabelecer óbice à persecução do montante devido ao Erário diante do transcurso de considerável prazo, a implicar, inclusive, a prescrição da cobrança judicial do crédito público inscrito em dívida ativa, consoante disposição contida no § 3º do art. 240 do CPC/15. 4. Tal situação particular, não atribuível a qualquer conduta do Exequente, mas tão somente à morosidade do aparato judicial, permite, na hipótese concreta, o excepcional redirecionamento da Execução Fiscal ao espólio do finado devedor.
Precedente do TJDFT. 5. Apelação conhecida e provida. (
TJDFT -
Acórdão 1665942, 00118957120098070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MOROSIDADE. PODER JUDICIÁRIO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e também neste e. Tribunal de Justiça, apenas será possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio se o executado tiver sido devidamente citado antes do falecimento, o que não foi o caso dos autos. 2. Possível, excepcionalmente, o direcionamento da Execução Fiscal ao espólio no caso em que a demora da citação do executado foi ocasionada unicamente pela morosidade do Poder Judiciário. Nesse sentido, não se mostra razoável obstar a pretensão de cobrança do montante devido ao Erário, o que poderia ensejar a prescrição da ação referente a dívida ativa. 3. O art. 240, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
4. Recurso conhecido e provido. (
TJDFT -
Acórdão 1760097, 00160968220048070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –
Exercícios de 2002 a 2005 - Ajuizamento em 25.08.2006 – Primeira tentativa de citação em 26.02.2013 – Demora na citação, em razão dos mecanismos da Justiça, aplicável a Súmula 106 do STJ - Falecimento do executado em 13.02.2012, após o ajuizamento da execução – Possibilidade de redirecionamento para o espólio – com a morte do devedor, responde o espólio e seus sucessores pela dívida - Inteligência do art. 131, III do CTN
- Sentença reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 05369268220068260075 SP 0536926-82.2006.8.26.0075, Relator: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 06/04/2022, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/04/2022
)

EXECUÇÃO FISCAL – Inocorrência de prescrição intercorrente –
Em que pese o deslinde de muitos anos sem qualquer movimentação processual, tal se deu exclusivamente por culpa dos mecanismos da Justiça – Reiterados atrasos na juntada de petições e na execução de atos de ofício que afastam qualquer inércia por parte da Fazenda Pública – Súmula nº 106 do STJ – Possibilidade de prosseguimento da exação em face do espólio – Falecimento do executado que se deu seis anos após o ajuizamento do feito – Citação extemporânea que se deu em razão da mencionada morosidade judicial – Mitigação da Súmula nº 392 do STJ
– Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 05002207420118260609 SP 0500220-74.2011.8.26.0609, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 03/10/2021, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS IMOBILIÁRIAS. FALECIMENTO DO EXECUTADO APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PORÉM ANTES DA CITAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE A CITAÇÃO NÃO CHEGOU A SE CONCRETIZAR EM TEMPO HÁBIL (ANTES DO FALECIMENTO DO EXECUTADO/APELADO) POR ATRASOS INERENTES AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. CABÍVEL O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O ESPÓLIO DO EXECUTADO. PRECEDENTE. APELO PROVIDO. 1. No caso, a sentença está assentada em premissa que não corresponde aos fatos documentados no processo, sobremodo ao assinalar, de modo equivocado, que a execução teria sido ajuizada em momento posterior ao óbito do executado. 2. Trata-se de execução ajuizada em 17/09/2009 e a certidão de óbito acostada aos autos revela que o falecimento do executado ocorreu em 03/10/2013. 3. Apesar de a execução ter sido protocolada em 17/09/2009, os autos só foram recebidos na Secretaria da Vara em 11/03/2011, indo, naquela mesma data, conclusos ao juiz, que, em 25/05/2011, proferiu despacho de citação, sendo certo que a correspondente carta de citação foi expedida em 15/09/2015.
4. Diante desse quadro, assiste razão ao apelante ao pontuar que "o Executado ainda estava vivo quando foi proferido o despacho inicial, determinando a sua citação, tendo havido a demora no cumprimento da diligência pela Secretaria da Vara". 5. Ora, na data do ajuizamento da ação, o executado/apelado apresentava legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda, sendo certo, ademais, que a citação não chegou a se concretizar em tempo hábil (leia-se: antes do falecimento do executado/apelado) por atrasos inerentes aos mecanismos da Justiça, sendo cabível o redirecionamento da execução contra o espólio do executado/apelado. 6. Em verdade, a extinção do feito em tais casos poderia, indiretamente, gerar prejuízos ao patrimônio público, haja vista que, ao se exigir (indevidamente) o ajuizamento de uma nova execução fiscal, a pretensão fazendária de recuperar os créditos tributários perseguidos restaria muito provavelmente inviabilizada, ante transcurso do prazo prescricional incidente na espécie.
7. Apelo provido. (TJ-PE - AC: 00124633820118170810, Relator: Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, Data de Julgamento: 10/03/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/03/2022)

Direito Tributário. Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2003 a 2009 no valor total de R$ 1.408,79 (mil quatrocentos e oito reais e setenta e nove centavos).
Falecimento do executado antes da citação. Sentença de extinção do feito. Irresignação do Município, sustentando que a citação não ocorreu antes do seu óbito em razão da morosidade do judiciário e não por culpa do Exequente, como preleciona a súmula 106 do STJ. Não foi oportunizado ao Município a apresentação de Espólio ou sucessor para o qual pode ser redirecionada a presente cobrança. "Ocorrendo a morte do devedor, o representante do espólio é chamado ao processo como sucessor da parte passiva, dando continuidade, com a sua presença, pela via da citação, a relação jurídico-processual". (REsp nº 295.222- SP / Relator: Ministro José Delgado, DJ 10/09/2001). Assim, a execução deve prosseguir. Provimento do recurso para anular a sentença e determinar a continuidade da execução fiscal.
(TJ-RJ - APL: 00239541320108190037 202300120443, Relator: Des(a). NAGIB SLAIBI FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2023, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMA, Data de Publicação: 24/03/2023)

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso,
para anular a sentença objurgada, determinando, assim, a continuidade da execução fiscal
com a efetiva promoção da sucessão processual e habilitação dos herdeiros ou espólio do de cujus.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

V I S T A

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão afeta à extinção da execução fiscal nos casos em que ocorre o falecimento do sujeito passivo da CDA antes de sua citação e, após a análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, não tenho dúvida em acompanhar o voto do Eminente Relator, em sua integralidade.

Em primeiro lugar, saliento que a jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício são firmes e sedimentadas no sentido de que “o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou sucessores é cabível quando o falecimento do devedor originário ocorrer após a sua citação válida” (AgInt no AREsp n. 1.601.771/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Não obstante, e sem me alongar, comungo com o entendimento exarado pelo Eminente Relator, no sentido de que o caso concreto
sub examine
contém particularidades passíveis de mitigar tal entendimento.

É que, como bem assentado pela Douta Relatoria, o falecimento do executado ocorreu mais de 2 anos após o ajuizamento da execução fiscal e a citação somente não ocorrera, em tal longo lapso temporal, em virtude da morosidade da atuação da máquina judiciária, não se inferindo qualquer inércia atribuível à parte exequente.

Com efeito, valendo-me das palavras do voto de lavra do Eminente Relator, depreende-se dos autos que “o processo ficou paralisado por quase 4 meses para conferência da inicial (id 7966633)", bem como que "aproximadamente 3 anos transcorreram entre o despacho que ordenou a citação do executado (id 7966634 – 18/07/2016) e a expedição da respectiva carta (id 7966636 – 16/07/2019) (...)".

Assim sendo, sem desconhecer a posição firmada nesta Corte de Justiça e no Tribunal da Cidadania, as particularidades do caso concreto atraem o disposto no art. 240, §3º do CPC, segundo o qual “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”.

Nesse sentido, além dos numerosos arestos reproduzidos pelo Eminente Relator em seu voto, confira-se o seguinte julgado:

EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2002 a 2005 - Ajuizamento em 25.08.2006 – Primeira tentativa de citação em 26.02.2013 – Demora na citação, em razão dos mecanismos da Justiça, aplicável a Súmula 106 do STJ - Falecimento do executado em 13.02.2012, após o ajuizamento da execução – Possibilidade de redirecionamento para o espólio – com a morte do devedor, responde o espólio e seus sucessores pela dívida - Inteligência do art. 131, III do CTN - Sentença reformada – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0536926-82.2006.8.26.0075; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Bertioga - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS; Data do Julgamento: 06/04/2022; Data de Registro: 06/04/2022)

Tal conclusão, inclusive, é a que mais se compatibiliza com os princípios da eficiência da tutela jurisdicional satisfativa (art. 4º do CPC c/c art. 37 da CF), da cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6º do CPC) e da primazia do julgamento do mérito.

Portanto,
acompanho o voto
proferido pelo Eminente Desembargador Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ.

É como voto.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora